Tribunal: STF
Processo: HC 88188
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. PRAZO.
1.      A exceção de
suspeição não pode ficar à disposição do réu, no tocante ao momento
de suscitá-la.  Logo em seguida ao interrogatório, quando o
denunciado toma conhecimento da pessoa que irá julgá-lo, a exceção
há de ser suscitada, sob pena de preclusão. Na hipótese, somente
depois de dois julgamentos pelo Tribunal do Júri, é que o paciente
lembrou-se da exceção. Impossibilidade.
2.      Habeas corpus
indeferido.